Tribunal: TCU
Processo: 005.576/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9521/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir indicado, fazendo-se a determinação sugerida, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.576/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adelson Geraldo de Almeida Resende (XXX.915.726-XX); Adlai Ralph Detoni (XXX.727.256-XX); Alfredo Schittini da Costa (XXX.939.576-XX); Amaury Caiafa Duarte (XXX.281.176-XX); Andre Luis Dias Pires (XXX.439.237-XX); Beatriz Helena Domingues (XXX.905.916-XX); Dea Lucia Campos Pernambuco (XXX.986.416-XX); Dilmer George Silva (XXX.833.396-XX); Eliana Toledo Sirimarco Franco (XXX.946.636-XX); Ernani Almeida Ferraz (XXX.974.947-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que providencie as devidas correções de fundamento legal e a data de vigência no ato à peça 10 no sistema Sisac, nos termos do que foi estabelecido pelo art. 6o, § 1o, inciso II, da Resolução TCU 206, de 2007, com redação dada pela Resolução TCU 237, de 2010, nos termos sugeridos pelo Ministério Público junto ao TCU.